Tribunal: TJES
Processo: 5007916-30.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007916-30.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO HENRIQUE ROSA FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. ORDEM DENEGADA, COM DETERMINAÇÃO DE COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da ação penal n° 0002832-23.2024.8.08.0048, condenou o paciente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mantendo, na sentença, a prisão preventiva. O impetrante sustenta que o paciente faz jus a recorrer em liberdade, ressaltando que possui apenas uma condenação definitiva e outra ação penal em curso, bem como que ao corréu Diego foi concedido o benefício. Alega, ainda, incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado e a manutenção da prisão preventiva, além de condições pessoais favoráveis do paciente. Requer a revogação da custódia preventiva para que possa recorrer em liberdade, com a posterior confirmação do pedido no mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente após condenação à pena em regime semiaberto; e (ii) analisar se há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade, à luz das condições pessoais do paciente e da situação do corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, admitindo-se sua apreciação apenas em casos de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal.

4. A manutenção da prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, considerando sua reincidência e o fato de que cometeu o crime enquanto utilizava tornozeleira eletrônica.

5. Não há incompatibilidade absoluta entre a fixação de regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que existam fundamentos concretos que justifiquem a custódia cautelar, conforme entendimento consolidado no STJ.

6. A situação do paciente é diversa da do corréu, que obteve o direito de recorrer em liberdade, pois, além da existência de outras ações penais em curso, o paciente respondeu a todo o processo preso, sendo legítima a manutenção da custódia para garantir a aplicação da lei penal.

7. Inexistindo flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal, a ordem deve ser denegada, restando apenas a determinação de compatibilização da custódia com o regime fixado na sentença, caso ainda esteja sendo cumprida em regime mais severo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada, com determinação de compatibilização da custódia ao regime semiaberto, se ainda não efetivada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser mantida na sentença condenatória, mesmo quando fixado o regime inicial semiaberto, desde que haja fundamentação concreta que demonstre sua necessidade.

2. A concessão do direito de recorrer em liberdade não é obrigatória quando presentes elementos que indicam risco de reiteração delitiva ou necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

3. A situação processual de corréu que obteve benefício não vincula automaticamente a extensão ao paciente, sendo necessária a análise individualizada das circunstâncias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LXVIII; CPP, arts. 647 e 654, § 2º; Lei n. 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 586.212/BA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/8/2020; STJ, AgRg no HC n. 852.885/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 28/2/2024; STJ, AgRg no HC n. 905.166/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PABLO HENRIQUE ROSA FERREIRA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal n° 0002832-23.2024.8.08.0048, condenou o paciente nas iras do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, oportunidade em que manteve a sua prisão preventiva.

O impetrante sustenta que o paciente faz jus a recorrer da condenação em liberdade, eis que ostenta apenas uma condenação em definitivo e possui outra ação penal em curso.

Além disso, aponta, que ao corréu Diego foi concedido o aludido benefício, a despeito de ele também possuir outras ações penais em curso.

Defende, também, a incompatibilidade do regime semiaberto, fixado na sentença condenatória, com a prisão preventiva.

Por fim, consigna que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como emprego lícito e residência fixa, o que afasta a necessidade do cárcere para a garantia da ordem pública.

Pugna, portanto, em caráter liminar, pela revogação da prisão prisão preventiva, para que o paciente possa recorrer da condenação em liberdade.

No mérito, o impetrante requer a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida id. 13817823, no sentido de indeferir a pretensão liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 13865101.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dr. Benedito Leonardo Senatore).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PABLO HENRIQUE ROSA FERREIRA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal n° 0002832-23.2024.8.08.0048, condenou o paciente nas iras do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, oportunidade em que manteve a sua prisão preventiva.

O impetrante sustenta que o paciente faz jus a recorrer da condenação em liberdade, eis que ostenta apenas uma condenação em definitivo e possui outra ação penal em curso.

Além disso, aponta, que ao corréu Diego foi concedido o aludido benefício, a despeito de ele também possuir outras ações penais em curso.

Defende, também, a incompatibilidade do regime semiaberto, fixado na sentença condenatória, com a prisão preventiva.

Por fim, consigna que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como emprego lícito e residência fixa, o que afasta a necessidade do cárcere para a garantia da ordem pública.

Pugna, portanto, em caráter liminar, pela revogação da prisão prisão preventiva, para que o paciente possa recorrer da condenação em liberdade.

No mérito, o impetrante requer a confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida id. 13817823, no sentido de indeferir a pretensão liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 13865101.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dr. Benedito Leonardo Senatore).

Pois bem.

Consoante destacado em decisão perfunctória, a presente ação possui respaldo constitucional, no art. 5º, inciso LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”

É importante pontuar, ademais, que a ação constitucional de habeas corpus não pode ser utilizada como meio substitutivo dos recursos regulares previstos na legislação processual penal, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Conquanto este tenha sido o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, é devida a análise da pretensão deduzida com o fim de sanar, ex officio, suposta ilegalidade e/ou constrangimento ilegal que pende em face do coacto.

Por oportuno, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, visando à reabertura do prazo para interposição de apelação criminal intempestiva em condenação por estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).

2. A defesa sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do reconhecimento do trânsito em julgado da sentença, após a apelação intempestiva, argumentando a "perda de uma chance" de iniciar o duplo grau de jurisdição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser admitido como substitutivo de recurso próprio diante da intempestividade da apelação criminal e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento pacificado pelo STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou evidente constrangimento ilegal.

5. A jurisprudência consolidada do STJ impede o uso do habeas corpus para revisar decisões transitadas em julgado ou para substituir recursos cabíveis, a fim de evitar o desvirtuamento do instrumento constitucional.

6. A análise de ofício exige demonstração de flagrante ilegalidade ou manifesta injustiça, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que a apelação foi intempestiva e o trânsito em julgado foi corretamente certificado.

7. A alegação de "perda de uma chance" não encontra amparo jurídico, tendo em vista que a legislação processual penal exige o respeito ao prazo recursal, sob pena de estabilização dos efeitos da sentença condenatória.

8. Não se verifica qualquer ato judicial ilegal ou abusivo que justifique a concessão da ordem de ofício, nos termos dos arts. 647 e 654, § 2º, do CPP. IV. DISPOSITIVO

9. Agravo regimental desprovido.

(STJ. AgRg no HC n. 959.179/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025).

A despeito de tal possibilidade, no caso dos autos não vislumbro flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal para a concessão da ordem.

Isso porque na na sentença condenatória, o magistrado de origem manteve a prisão preventiva do paciente em razão necessidade da garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, eis que é reincidente, além do fato de ter cometido o crime da ação penal relativo a estes autos utilizando-se de tornozeleira eletrônica, o que justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal, ainda que fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.

Por oportuno,
mutatis mutandis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA . REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Quinta Turma deste Tribunal Superior, alinhando-se a diversos julgados da Suprema Corte - em especial, da Segunda Turma -, assentou a regra geral segundo a qual a imposição da prisão preventiva é, em princípio, incompatível com a fixação do regime prisional semiaberto, sendo admitido que essa compatibilização ocorra tão somente em casos excepcionais, devidamente justificados.

2. No caso, não houve fundamentação suficiente para a manutenção da prisão preventiva do agravado, que foi condenado à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, tendo a pena-base sido fixada, inclusive, no mínimo legal e sem existência de agravantes.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 905166 SP 2024/0126081-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024).

Assim, “não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado (AgRg no HC n. 586.212/BA, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/8/2020). (...). (STJ - AgRg no HC: 852885 SC 2023/0325765-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).

Há, portanto, justificativa excepcional para a não concessão do direito do paciente em recorrer em liberdade, não havendo informações nos autos a respeito da não compatibilização da custódia com o regime fixado.

Ademais, a situação do paciente se difere do corréu Diego Carvalho Borges, pois não se trata somente da existência de ações penais em curso, o que, por si só, já autoriza o cárcere.

Não pode passar despercebido também que o paciente respondeu a todo o processo custodiado, o que reforça a possibilidade de recorrer custodiado.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.
DE OFÍCIO
, determino que caso paciente ainda esteja no regime mais severo, deve ele ser transferido para aquele no qual foi condenado a cumprir inicialmente a reprimenda.

Caso mantido este voto, oficie-se a autoridade apontada como coatora para ciência.

É como voto.